Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-34.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000423-34.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIANO CHAVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, DEYZIANE GOMES SILVA, DENISE DA MATA LULA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 08/2015. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAR A MUDANÇA DE NÍVEL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SÚMULA 85 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Jussiape contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, que julgou procedente a ação ajuizada por Juliano Chaves dos Santos, servidor público municipal, condenando o ente à implementação da progressão funcional com acréscimo de 20% em seus vencimentos, retroativo a abril de 2018, além do pagamento das diferenças devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se houve a comprovação do direito à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 08/2015 e se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A revelia da Fazenda Pública não gera confissão ficta, subsistindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). O recorrido demonstrou, por meio de certificado de pós-graduação e requerimento administrativo protocolado em abril de 2018, o preenchimento dos requisitos legais para a progressão. O Município, por sua vez, não apresentou qualquer prova de pagamento ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. A ação foi ajuizada em 12/03/2020, razão pela qual a sentença corretamente limitou a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores, em observância à Súmula 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente, com adequação, de ofício, quanto à fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, acrescidos em 2% pelo trabalho em grau recursal.

Tese de julgamento:
O servidor que comprova o preenchimento dos requisitos da Lei Municipal nº 08/2015, com requerimento administrativo tempestivo, faz jus à progressão funcional e às diferenças remuneratórias decorrentes, respeitada a prescrição quinquenal prevista na Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 341, 344, 345 e 373; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Súmula 85 do STJ; Lei Municipal nº 08/2015, arts. 6º e 37.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1701959/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018; TJ-BA, Apelação nº 8003134-75.2022.8.05.0271, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, pub. 26/03/2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12